Tribunal: TJDFT
Processo: 0727692-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727692-58.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JASSON BARBOSA DA SILVA RECORRIDOS: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MÚTUO DOS SERV.DOS ORG. DA SEG. PÚBL., DOS MINIS.DA JUSTIÇA,DEFESA E ORG.VINC.,NO DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEPÓSITO JUDICIAL. PENHORA. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. LEVANTAMENTO. CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia consiste em definir, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, a quem deve ser deferido o levantamento do valor depositado nos autos em virtude de penhora, se em favor do credor ou do devedor. 2. No caso, verifica-se que a penhora foi efetuada quando ainda não havia ocorrido a prescrição, sendo certo que a impugnação do devedor foi rejeitada e o recurso interposto não foi provido. Logo, a penhora configura ato jurídico perfeito. 3. Nesse contexto, a quantia objeto da referida constrição passou a integrar a esfera jurídica e patrimonial da credora, que poderia ter levantado o referido valor, porém não o fez. 4. Não há falar em preclusão pro judicato na hipótese em que o magistrado, percebendo o equívoco cometido, consistente na liberação da penhora em favor do devedor, adotou providência em tempo hábil a reverter a decisão, já que os valores não haviam sido levantados pelo agravante. Tal medida, longe de configurar qualquer violação às normas processuais, constituiu a providência mais adequada e condizente com a realidade dos autos. 5. Em que pese o trânsito em julgado da sentença, nela não houve nenhuma menção acerca da liberação da penhora, tendo o juízo a quo se manifestado a respeito somente após a petição do executado. 6. Na hipótese, não há falar em decisão surpresa, visto que a quantia objeto da constrição já integrava a esfera jurídica e patrimonial da credora antes mesmo da prolação da sentença por força de decisão proferida nos autos alcançada pela preclusão, de modo que a penhora já ostentava a característica de ato jurídico perfeito e acabado. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 502, 503, 505, 507 e 857, todos do CPC, por ofensa à coisa julgada material. Para tanto, sustenta que a decisão colegiada incorre em error in judicando quando, ante a extinção do feito executório e ulterior liberação em favor do devedor, ora recorrente, cuja matéria não foi objeto de irresignação pela parte adversa, decide declarar hígida a liberação dos valores à exequente, não obstante o fato que já haviam sido liberados em favor do executado em decisão estabilizada que declarou a prescrição intercorrente do débito. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 502, 503, 505, 507 e 857, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030